Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, com pedido de concessão de efeito suspensivo, opostos contra acórdão que não conheceu da ação rescisória. O embargante pede efeitos infringentes, para que se conheça da ação rescisória, operando-se o julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão é omisso e/ou contraditório quanto à possibilidade, ou não, de conhecimento da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pelo não conhecimento da ação rescisória.
4. Apesar de cabível o prequestionamento, os embargos de declaração estão vinculados à existência de algum vício, o que não restou evidenciado no caso concreto.
5. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
6. De acordo com o teor do enunciado no 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, a parte embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, ocasionando a sua rejeição.
7. Não se aplica a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, quando os embargos de declaração, no intuito de reexaminar a matéria, não tenha sido apresentado de forma reiterada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula de no. 98.